Tribunal: CARF
Processo: 11080.914778/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE (AUTÔNOMO). NÃO CUMULATIVIDADE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA VEDAÇÃO LEGAL.
O inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem as contribuições não cumulativas, garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II do § 2o do art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo adquirente dos produtos sujeitos à alíquota zero ou com suspensão, desde que o frete tenha sido efetivamente onerado pelas contribuições, e que não haja vedação leal a tal tomada de crédito. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo adquirido e do frete a ele relacionado, permanece o direito ao crédito referente ao frete pago a pessoa jurídica, na situação aqui descrita.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças substanciais.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914778/2011-32
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.967 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SLC ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETE
(AUTÔNOMO).
NÃO
CUMULATIVIDADE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA VEDAÇÃO
LEGAL.
O inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem as
contribuições não cumulativas, garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II do § 2o do art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
adquirente dos produtos sujeitos à alíquota zero ou com suspensão, desde que o
frete tenha sido efetivamente onerado pelas contribuições, e que não haja
vedação leal a tal tomada de crédito. Sendo os regimes de incidência distintos,
do insumo adquirido e do frete a ele relacionado, permanece o direito ao
crédito referente ao frete pago a pessoa jurídica, na situação aqui descrita.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA.
NÃO
CUMULATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914778/2011-32
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças substanciais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso interposto pela Fazenda Nacional, e, também por unanimidade, por negar-lhe
provimento. No que se refere ao Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, pelo conhecimento parcial, apenas no que se
refere a “fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa”, e em negar
provimento na matéria conhecida, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.964, de 12 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.914775/2011-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.348,
de 17/02/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao
saldo credor de PIS, não cumulativa, oriundo de receitas de não tributadas no mercado interno. A
fiscalização, em sede de despacho decisório deu parcial provimento ao pedido, reconhecendo
parte do crédito pleiteado.
Cientificado do Despacho, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, adicionando cópia de documentos e argumentando, em síntese, que: (a) há
ausência de fundamentação/motivação nas glosas das despesas de fretes de transferência de
matéria-prima para deposito e de fretes de transferências entre estabelecimentos; (b) o conceito
de insumo na legislação que rege a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS é mais amplo
que o utilizado pela fiscalização; (c) há direito a apurar créditos sobre as despesas com o controle
de pragas (insetos e roedores); (d) são legítimos os créditos apurados sobre as despesas de fretes
de transferência de matéria-prima para depósito e entre os estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, com o fundamento de que tais despesas lançadas seriam desdobramentos das despesas
dos fretes incorridos nas operações de venda; (e) há direito a apuração de créditos sobre os fretes
incorridos nas operações de compra de bens não sujeitos a tributação das referidas contribuições
ou com tributação suspensa (crédito presumido); (f) há direito a créditos sobre despesas com
aluguéis de veículos e despesas com serviços de armazenagem de cargas, relativas ao aluguel de
pallets, intrínsecas à sua atividade, assim como para despesas de aluguéis de contendores de
entulhos/resíduos; e (g) há direito a crédito sobre despesas de aluguéis de guinchos.
Alternativamente, caso não seja deferido o direito creditório integral em relação aos fretes de
matéria-prima para depósito, requer o direito ao registro do crédito presumido decorrente do
custo de aquisição de arroz em casca de produtor, com fundamento no art. 8o da Lei
10.925/2004. Demanda, por fim, o direito de juntar outros documentos que possam corroborar
com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados.
O recurso foi apresentado à DRJ, que considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) não cabe o reconhecimento de créditos
quanto às despesas com controle de pragas; (b) no que se refere aos fretes nas aquisições de
insumos tributados à alíquota zero e com suspensão, se não ocorreu a tributação sobre os
insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver
sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima; (c) sobre movimentação e
acondicionamento de mercadorias não podem ser descontados crédito das contribuições, por não
se configurarem como despesas de armazenamento; (d) fretes entre estabelecimentos da mesma
empresa não geram créditos; e (e) não geram ainda créditos, segundo a legislação de regência
das contribuições, outras despesas fora do conceito de insumos, como Aluguéis de Veículos,
Contentores e Guinchos, Armazenagem de Cargas (serviços de carga e descarga, e aluguel de
pallets).
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
requerendo, em resumo, que seja adotado conceito mais amplo de insumos, abrangendo controle
de pragas, frete de transferência entre estabelecimentos da empresa, frete sobre compras de
matéria-prima tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa, compras de arroz com casca a
título de insumo para a produção (requerendo, sucessivamente, caso não seja deferido o direito
creditório integral, que seja deferido crédito presumido), despesas com movimentação e
acondicionamento de mercadorias/insumos, aluguel de pallets, alugueis referentes a contendores
para remoção de entulhos/resíduos e guinchos, e ativo imobilizado lançado extemporaneamente.
Por fim, requer a correção, pela taxa SELIC, aos créditos pleiteados, desde o protocolo de cada
pedido administrativo.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, que foi
consubstanciado no Acórdão no 3401-007.348, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao
recurso apresentado.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
apontando divergência jurisprudencial que diz respeito à matéria: “Creditamento sobre fretes na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa”, indicando como
paradigmas os Acórdãos 9303-005.154 e 9303-009.754.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora defere o direito em discussão, conforme
se vê já no dispositivo da decisão, ao dar provimento ao recurso quanto ao “frete sobre aquisição de
insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa. De outro lado nos Acórdãos
paradigmas, a 3a Turma da CSRF defendeu que, o aproveitamento de créditos sobre os custos com
aquisições de insumos tributados à alíquota zero e/ou com suspensão da contribuição é
expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para as contribuições
em análise.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendeu-se que restou demonstrada a divergência suscitada, tendo o Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, exarado pelo Presidente
da 4a Câmara, dado seguimento ao recurso.
Cientificado de tal Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, pugnando para que seja inadmitido o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional ante à ausência de: (a) comprovação da divergência jurisprudencial referente ao conceito de
insumo, especificadamente no Acórdão paradigma 9303-005.154; e (b) similitude entre a decisão
recorrida e o Acórdão paradigma 9303-009.754). Subsidiariamente, requer que, no mérito, seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se o decidido no acórdão recorrido.
O Contribuinte apresentou ainda Recurso Especial apontando divergência
jurisprudencial que diz respeito às seguintes matérias: 1) “transferência de matérias-primas entre
estabelecimentos da empresa” (indicando o Acórdão paradigma 3201-006.592); 2) “fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa” (paradigmas 9303-005.116 e 9303-
009.981); 3) “despesas de aluguéis de veículos”; 4) “aluguéis de contentores de entulhos e resíduos”,
e 5) “despesas com aluguéis de guinchos” (paradigma 3302-002.855).
No Exame de Admissibilidade chegou-se a conclusão que, para a matéria 3,
“despesas de aluguéis de veículos”, a divergência não restou comprovada, e, para a matéria 4,
“aluguéis de contentores de entulho e resíduos”, o Contribuinte apresentou como paradigma o
Acórdão 3003-000.100, prolatado por turma extraordinária, o que não atende a requisito regimental
de admissibilidade (art. 67, § 12 do Anexo II do RICARF). Já para as matérias 1, 2 e 5, acima
especificadas, a divergência suscitada restou configurada. Nesses termos, no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial do Contribuinte, exarado pelo Presidente da 4a Câmara / 3a
Seção do CARF, foi dado seguimento parcial ao recurso, para essas três matérias.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte interpôs o recurso de
Agravo, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF, em Despacho de Agravo.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

A Fazenda Nacional, notificada sobre a admissibilidade parcial, apresentou suas
Contrarrazões, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se o
decidido no acórdão recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, para dar
seguimento à análise dos Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento - RE da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a
Seção do CARF. Contudo, em face dos argumento apresentados pela
Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento,
entendo ser necessária análise dos demais requisitos de admissibilidade. Isso
porque se alega haver ausência de: (a) comprovação da divergência
jurisprudencial referente ao conceito de insumo, especificadamente no Acórdão
paradigma 9303-005.154; e (b) similitude entre a decisão recorrida e o Acórdão
paradigma 9303-009.7549).
Recorde-se que no Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento ao apelo
quanto ao “Creditamento sobre fretes na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa”, indicando como paradigmas os
Acórdãos 9303-005.154 e 9303-009.754.
No acórdão recorrido, o colegiado decidiu expressamente o direito em foco,
conforme se percebe em excerto do voto condutor:
“Se, em casos normais, o frete sobre a aquisição de insumos custeado pela
empresa é passível de crédito, não há motivação para que seja tratado de forma
diversa nos casos da matéria-prima não ser tributada, visto que a despesa e seu
tratamento tributário não apresentam diferenças. Assim, entendo que a decisão
de piso mereça ser reformada para que o direito ao crédito sobre os fretes de
matéria-prima, independente do regime de tributação imposto a estas, seja
reconhecido”. (grifo nosso)
Aliás, o resultado do julgamento em relação a tal tema restou consignado em ata
da seguinte forma: “Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto ao
frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara
Cristina Sifuentes”. (grifo nosso)
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

O primeiro acórdão paradigma indicado pela Fazenda Nacional (9303-005.154)
se refere ao mesmo contribuinte (SLC Alimentos LTDA), e trata,
flagrantemente, da mesma situação:
“PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a Cofins”. (Acórdão 9303-005.154, Rel. Cons. Tatiana
Midori Migiyama, qualidade, vencidas a relatora e os Cons. Demes Brito, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, Red. Designado Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, sessão de 17.mai.2017 - participaram ainda do
julgamento os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Júlio César Alves Ramos e
Charles Mayer de Castro Souza) (grifo nosso)
Pouco relevantes, no caso, as alegações genéricas de que jurisprudência
posterior disporia em sentido contrário, ou de que, simplesmente pelo fato de o
acórdão ter data anterior a decisão vinculante do STJ sobre o tema (REsp
1.221.170/PR), seria inadmissível como paradigma.
A mesma similitude cristalina em relação ao decidido no acórdão recorrido é
perceptível no segundo paradigma (9303-009.754):
“CUSTOS.
FRETES.
AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos sobre os custos com
aquisições de insumos tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da
contribuição é expressamente vedado pela legislação que instituiu o regime não
cumulativo para o PIS e COFINS”. (Acórdão 9303-005.154, Rel. Cons. Rodrigo
da Costa Pôssas, qualidade, vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de
11.nov.2019 - participaram ainda do julgamento os Cons. Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire)
(grifo nosso)
Assim, resta clara a dissidência diametral de posicionamento jurídico entre
acórdão recorrido e paradigmas, que efetivamente trataram de situações
semelhantes.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito - RE da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional, como exposto, resume-se à
possibilidade (ou não) de tomada de créditos, na não cumulatividade, em
relação a “fretes na aquisição de insumos (matéria prima) tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa”.
A glosa efetuada pela fiscalização, e confirmada pela DRJ, parte do argumento
de que como os insumos são adquiridos à alíquota zero, não podem dar direito à
apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da
matéria-prima. Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de
desconto de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a
natureza da tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser
descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal.
Assim, em relação aos fretes de produtos sujeitos à alíquota zero, o fisco negou
o crédito, e em relação aos fretes de produtos com tributação suspensa,
concedeu apenas o crédito presumido.
No acórdão recorrido, o colegiado entendeu majoritariamente que, se em casos
normais, o frete sobre a aquisição de insumos custeado pela empresa é passível
de crédito, não há motivação para que seja tratado de forma diversa nos casos
em que a matéria-prima não é tributada, visto que a despesa e seu tratamento
tributário não apresentam diferenças, concluindo que o direito ao crédito sobre
os fretes de matéria-prima, independente do regime de tributação imposto a
estas, deve ser reconhecido.
No recurso especial, a Fazenda Nacional entende que se não há tributação sobre
os insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também
não pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o
frete.
A questão não é nova neste colegiado, sendo recorrente em todas as últimas
sessões de julgamento da CSRF, inclusive nas mais recentes composições do
colegiado:
“NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES. Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados
de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão,
isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições)
podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do
patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição
registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo
tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e
tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito
presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete
de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de
crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei 10.833/2003). (Acórdãos 9303-013.854 a 859, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, maioria, vencidos os Cons. Vinícius Guimarães e Gilson
Macedo Rosenburg Filho, sessão de 16.mar.2023) (grifo nosso)
A nosso ver, o frete de aquisição efetivamente pode ser computado de forma
apartada do bem adquirido, em nota autônoma, sendo contabilizado de forma a
aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao insumo
transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que
devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do
decidido por este tribunal administrativo.
O que não se pode admitir é o creditamento em situações vedadas pela
legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003: “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não foram
tributadas na etapa anterior.
Portanto, não cabe a tomada de crédito em uma aquisição de insumo tributado à
alíquota zero (ou de outra forma desonerado) na qual o valor de aquisição já
compute o frete, utilizando a alíquota do insumo, não havendo registros
contábeis e fiscais autônomos.
Por outro lado, se a aquisição do insumo for registrada e contabilizada de forma
autônoma do frete correspondente, e sujeita a tributação (não gozando do
mesmo tratamento do bem adquirido), é possível a tomada de crédito em
relação ao frete, ainda que o bem tenha sido tributado à alíquota zero ou
desonerado.
Assim aclaramos no voto vencedor constante dos Acórdãos 9303-013.592 a
594:
“CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
DESONERADOS.
POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
É possível a tomada de crédito em relação a frete na aquisição de insumos
desonerados, desde que não se enquadre a situação em vedação legal
expressa, sendo destacado o frete em nota referente a operação autônoma,
que tenha sido objeto de efetiva tributação pelas contribuições na
sistemática não cumulativa.” (grifo nosso)
O que se busca evitar, com esse entendimento, é tanto a obtenção indevida de
crédito básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente
sido tributada, quanto o cerceamento do direito de crédito básico da não-
cumulatividade a operação efetivamente tributada, e que não tenha incidido nas
vedações legais à tomada de crédito.
A afirmação constante dos precedentes da CSRF nos processos referentes ao
mesmo sujeito passivo, no sentido de que o frete na aquisição não seria gerador
de créditos, por não se enquadrar como insumo, não resiste ao texto da nova
Instrução Normativa Consolidadora (IN RFB 2.121/2022), que dispõe, em seu
art. 176:
“Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...) XV - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens
para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda
ou na prestação de serviço a terceiros;
(...) XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados
insumos que foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0%
(zero por cento) ou não incidência; (...)” (grifo nosso)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

Assim, acentuo a convicção no sentido de que os fretes de aquisição de insumos
que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e
submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à
alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração
pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido
de outra forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a
aquisição de insumos não onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe a
negativa de provimento ao apelo fazendário.
Pelo exposto, cabe a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Do Conhecimento - RE do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de julgamento
- 4a Câmara, de 09/06/2021, sendo perceptível ao menos em uma das três
matérias a divergência jurisprudencial, referente a “fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa”.
Para o tema admitido como “transferência de matérias-primas entre
estabelecimentos da empresa” é preciso esclarecer, contudo, que não se trata,
de fato, nem de frete de transferência, e nem entre estabelecimentos da
empresa.
Entre as atividades econômicas do Contribuinte está o armazenamento do arroz
“verde” em silos, bem como de secagem do arroz em casca ao produtor. E, em
seu recurso voluntário, afirma-se que essa prestação de serviços a terceiros
(produtores) quase sempre culmina na negociação do arroz em casca destes com
o prestador de serviços (que é o próprio Contribuinte):
“Na sua atividade econômica, a ora Recorrente presta serviços de
armazenamento do arroz “verde” em silos, bem como de secagem do arroz em
casca ao produtor. Na quase totalidade das vezes, após a prestação desses
serviços, o produtor negocia a venda do arroz em casca à própria Recorrente,
visto que o produto já está armazenado nos silos da empresa”. (grifo nosso)
Nessas aquisições, o Contribuinte credita-se das despesas de fretes no transporte
desse arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que acabou se tornando
um frete na aquisição do arroz em casca e, como tal, passa a fazer parte do custo
do seu processo produtivo.
Portanto, resta claro que se trata de frete pretérito, que era referente a prestação
de serviços a terceiros, posteriormente convertida em aquisição. Não existe
nenhuma locomoção de matéria-prima entre estabelecimentos da empresa,
durante o processo produtivo, no caso.
O
paradigma
colacionado
(Acórdão
3201-006.592)
trata
de
caso
substancialmente diferente (fretes e carretos de empresa transportadora
contratados junto a terceiros para reforço da frota).
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

Não vislumbramos, no caso, nenhuma similitude fática apta a contrapor o
juridicamente decidido, de forma unânime, no acórdão recorrido, no sentido de
que:
“Conforme informações trazidas pela própria recorrente, a movimentação do
arroz em casca para os silos localizados em seus depósitos é realizada à título de
prestação de serviço a terceiros, atividade apartada de seu processo produtivo e
que é remunerada separadamente. Ocorre que, em alguns casos – os quais não
foram individualmente apontados – poderá haver negociação e compra das
mercadoria pela recorrente para que seja utilizada em sua produção. Ou seja,
após a mercadoria já se encontrar em seu depósito e os serviços de
movimentação e armazenagem já houverem sido pagos, poderá haver uma
operação de compra e venda.
Assim, não resta demonstrado que tais despesas estão relacionadas ao processo
produtivo, tampouco, que são arcadas pela recorrente, motivo pelo qual entendo
que a decisão de piso deve ser mantida.” (grifo nosso)
Não há, assim, a nosso ver, vestígio de divergência jurídica entre o acórdão
recorrido e o paradigma colacionado (Acórdão 3201-006.592), que tratam de
temas absolutamente distintos.
No que se refere ao tema “despesas com aluguéis de guinchos”, invocando
como paradigma da divergência o Acórdão 3302-002.855, também merece
aparas o exame de admissibilidade, visto que estão, acórdão recorrido e
paradigma, a tratar não só de dispositivos normativos diferentes como de
situações fáticas distintas.
O acórdão recorrido, registre-se, negou provimento, de forma unânime, para a
acolhida de créditos em relação a “aluguel de guinchos para montagem de
máquinas e equipamentos utilizados em obras da empresa”, como registrado no
voto condutor:
“Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela
empresa, entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque, deve-
se verificar o propósito da obra e quais linhas produtivas a mesma abastece, a
fim de que se evite permitir o crédito sobre despesas não relacionadas a
produção ora avaliada, ainda que não tenham sido apresentados muitos
esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item, ainda que
legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma equivocada, o que
inviabiliza a homologação pleiteada. Isto porque a recorrente defende seu
direito ao crédito com base no inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/03, enquanto
despesas relativas a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel de
máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal qual
dispõe o inciso em questão, mas de guincho que será utilizado para que tais
máquinas/equipamentos sejam devidamente instalados e utilizados. Ou seja, trata
de despesa com obras e montagem da fábrica, o que não é abarcada por este
inciso e sequer pode ser creditada de forma direta e em parcela única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com
processo produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo
imobilizado, motivo pelo qual verifica-se que o as despesas foram
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

contabilizadas e creditadas de forma equivocada pela recorrente, o que enseja a
manutenção da glosa.” (grifo nosso)
Já no Acórdão 3302-002.855 (paradigma colacionado) o Contribuinte adota
como fundamento exatamente a vinculação ao processo produtivo, para solicitar
o crédito, como ali relatado:
“SERVIÇOS DE GUINCHO
- no exercício de suas atividades produtivas, a empresa, não raras vezes, se
sujeita à aquisição de serviços de guincho, sendo tais serviços prestados por
pessoas jurídicas domiciliadas no País e dão direito a crédito calculado sobre as
respectivas aquisições, já que são utilizados como insumos, nos termos da IN
SRF no 404, de 2004. Também se caracterizam como custos que são arcados pela
empresa para o envio de suas mercadorias para o exterior e logística;
- a decorrência destes custos é o direito ao respectivo crédito, com base na regra
do inciso II do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que
reproduz;” (grifo nosso)
O provimento, contudo, não se deu de acordo com o solicitado pelo
contribuinte, mas em enquadramento diverso, conforme se percebe de excerto
do voto condutor:
Com relação às despesas com aluguel ou serviço de guincho usado para
carregar caminhões com os produtos fabricados pela recorrente, entendo que
tem razão a recorrente porque a legislação autoriza o crédito deste tipo custo,
independente da atividade onde o equipamento foi empregado, conforme
expressamente determina o inciso IV do art. 3o da Lei no10.833/03, (...) Portanto,
a condição para o creditamento é que o equipamento alugado seja utilizado “nas
atividades da empresa” (no plural) e não na atividade industrial da empresa”.
Naquele caso, é preciso recordar que o colegiado não apreciou aluguel de
guinchos para utilização no ativo imobilizado (tema para o qual poderia não
haver o consenso logrado para os aluguéis analisados por aquele colegiado, para
transporte de produtos), e que houve manifestação sobre pedido fundado no
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições em comento (como
insumo), tendo o pedido sido reenquadrado pelo relator para inciso diverso, o
que culminou no entendimento interpretado pelo despacho de admissibilidade
como divergente do acórdão recorrido.
Diante dos dois julgados apresentados (acórdão recorrido e paradigma), não
tenho convicção de que se um dos colegiados estivesse a analisar a situação
apresentada pelo outro haveria, de fato, divergência. A nosso ver, parece existir
divergência apenas em tese generalizante levantada pelo relator do paradigma,
que extrapola o teor do caso concreto julgado por aquele colegiado.
Portanto, cabe o conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, restrito a “fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa”.
Do Mérito - RE do Contribuinte
Cabe, de início, recordar que a divergência submetida a esta câmara
uniformizadora resumia-se a três temas, por nós reduzidos a um, em reparo
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

efetuado ao exame de admissibilidade: “fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa” (paradigmas 9303-005.116 e 9303-009.981).
Quanto ao conceito de insumos, para efeito da legislação que rege a
Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, na não cumulatividade, é
inequívoco que este colegiado adota o posicionamento vinculante estabelecido
pelo STJ no REsp 1.221.170/PR. Aliás, é notório que tal posicionamento foi
fortemente influenciado pelas próprias decisões do CARF, que já caminhavam
no sentido de que o conceito não seria tão restritivo quanto o estabelecido na
legislação do IPI e nem tão amplo quanto na legislação que rege o IR. Assim,
deve o conceito de insumo, no caso em análise, ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade e da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Nesse sentido analisa-se, a seguir o tema que é objeto do recurso especial
conhecido, trazido à análise desta Câmara.
Tal tema, registre-se, é igualmente conhecido e recorrente nesta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que se alinha, no caso, ao posicionamento
unânime e assentado no âmbito do STJ.
A CSRF, historicamente, alterou seu posicionamento sobre o tema por mais de
uma vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro,
ou da alteração de um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em
um e em outro sentido, todos caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continuou a ser
decidida
contingencialmente,
longe
de
externar
um
posicionamento
sedimentado. Veja-se o resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-
013.338 (processo administrativo no 10480.722794/2015-59, julgado em
20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons.
Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães e Liziane
Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira acompanhou o
relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo
nosso)
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na
apreciação de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a
Turma da CSRF, metade dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entendia que tal crédito seria duplamente
admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete
na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”).
É relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

(Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a
aplicação do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser
vinculantes, no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no
inteiro teor do acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ),
são encontradas 14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alegações da
empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de alimentos e
possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-
vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais
de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros,
viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na
hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, no que se refere a gastos com frete posteriores ao
processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos” (na dicção do texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem
quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento
para outro de um produto acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de
contas, se o produto acabado foi transportado, já estava ele obtido, e culminado
o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto para transferência entre
estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o
legislador tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma
situação (à escolha do postulante) com base em dois incisos do art. 3o das
referidas leis, sob pena de se estar concluindo implicitamente pela
desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do
STJ, os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do
art. 3o Lei no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II: (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal
inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS,
a questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP -
Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em
relação ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e
unânime em relação ao tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos), como se registra em recente REsp. de relatoria da Min.
Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS
COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de
26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi
julgamento contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias
ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado bem
ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EMPRESA
PARA
FINS
DE
INCLUSÃO
NA
ESSENCIALIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe
de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.914778/2011-32

18/11/2021; e 9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que
revelei nas turmas ordinárias em processos de minha relatoria, que eram
decididos, em regra, por maioria, com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249,
de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a
922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte
superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico, assentado e
fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de
se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o
que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Cabe, assim, a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, na matéria conhecida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso interposto pela Fazenda Nacional, e por negar-lhe provimento; e por conhecer
parcialmente do Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte, apenas no que se refere a “fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa”, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 1287
DF CARF MF
Original